Tribunal: TJDFT
Processo: 0742465-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO APLICÁVEL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. EXCEÇÃO LEGAL.
1. Ocorrerá prescrição intercorrente quando houver a paralisação da execução pelo prazo previsto para a prescrição do crédito tributário por falta imputável ao próprio credor que, com o seu comportamento omissivo, promove injustificável estagnação do processo.
2. Inviável a declaração da prescrição intercorrente se não ficar caracterizada desídia ou omissão do exequente a ensejar paralisação injustificada ou demora da execução.
3. A impenhorabilidade do único bem de família não pode ser alegada diante da falta de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do referido imóvel, diante da exceção contemplada no art. 3o, inc. IV, da Lei n. 8.009/1990.
4. Agravo de instrumento desprovido.